Tribunal: TJSP
Processo: 1001248-11.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de imóvel e cédula de crédito bancário representativa de renegociação de dívida. Pactuação regular do débito em conta corrente indicada pelos tomadores do empréstimo das prestações do financiamento imobiliário. Alegação e que se verificou duplicidade de cobrança não comprovada. Cessação dos descontos em conta corrente e emissão dos boletos

Ementa:

CONTRATO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de imóvel e cédula de crédito bancário representativa de renegociação de dívida. Pactuação regular do débito em conta corrente indicada pelos tomadores do empréstimo das prestações do financiamento imobiliário. Alegação e que se verificou duplicidade de cobrança não comprovada. Cessação dos descontos em conta corrente e emissão dos boletos determinada na sentença. Validade da cédula de crédito bancário evidenciada. Preservação da taxa de juros remuneratórios validamente convencionada. Consideração de que a instituição financeira não praticou ilícito algum. Danos morais não configurados. Sentença de parcial procedência do pedido inicial mantida. Recursos interpostos por ambas as partes improvidos.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001248-11.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ANA PAULA BORGES SPINOLA (JUSTIÇA GRATUITA) e RAFAEL DE OLIVEIRA
SPINOLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-11.2019.8.26.0004 -Voto no 37619
2
VOTO N. 37619
APELAÇÃO N. 1001248-11.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ADRIANA GENIN FIORE BASSO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: ANA PAULA BORGES
SPINOLA, RAFAEL DE OLIVEIRA SPINOLA E BANCO SANTANDER BRASIL
S/A
CONTRATO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de
imóvel e cédula de crédito bancário representativa de
renegociação de dívida. Pactuação regular do débito em conta
corrente indicada pelos tomadores do empréstimo das
prestações do financiamento imobiliário. Alegação e que se
verificou duplicidade de cobrança não comprovada. Cessação
dos descontos em conta corrente e emissão dos boletos
determinada na sentença. Validade da cédula de crédito
bancário evidenciada. Preservação da taxa de juros
remuneratórios validamente convencionada. Consideração de
que a instituição financeira não praticou ilícito algum. Danos
morais não configurados. Sentença de parcial procedência do
pedido inicial mantida. Recursos interpostos por ambas as
partes improvidos.
Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes
contra a r. sentença de fls. 362/368 e 375, de relatório adotado, que em ação revisional de
contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
Recorrem os autores, sustentando, em síntese, que se justificava no
caso a inversão do ônus probatório, haja vista que se cuida aqui de relação de consumo, a
par do que não possuem cópias dos contratos e o banco deixou de fornecê-las, mesmo após
determinação judicial neste sentido. Ponderam que constam dos autos documentos que
demonstram a cobrança indevida pelo banco referente ao crédito imobiliário. Argumentam
que o contrato de empréstimo é nulo, em razão da cobrança exorbitante de juros. Postulam
o estorno de todos valores debitados com a nomenclatura recuperação de crédito e a
condenação a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
Em seu recurso, aduz o banco, em resumo, que não se verificou fato
superveniente que pudesse autorizar a revisão do contrato, que foi validamente celebrado
pelas partes, devendo prevalecer o que foi pactuado. Argumenta que inexiste ilegalidade na
cobrança das tarifas bancárias expressamente previstas no contrato. Assevera que as tarifas
e os serviços foram regularmente contratados, não se justificando o pedido de sua exclusão.
Pondera que o fato de se tratar de contrato de adesão, por si só, não expressa a nulidade da
avença.
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o dos autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-11.2019.8.26.0004 -Voto no 37619
3
preparado o do banco, mas não foram respondidos.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação revisional de contrato e de cédula de
crédito bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundamentado o
pedido inicial em alegação de que a instituição financeira realizou inúmeros descontos
abusivos de parcelas em sua conta corrente, apropriando-se indevidamente de valores nela
depositados, sem autorização dos correntistas, a par do que os obrigou a contrair
empréstimo abusivo e contrários aos seus interesses.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para vedar o
desconto na conta corrente dos autores das parcelas do financiamento imobiliário e do
mútuo, determinando a emissão dos boletos correspondentes, bem assim para afastar a
cobrança da tarifa de manutenção de conta.
Mas os recursos interpostos por ambas as partes não comportam
provimento.
De início, cumpre observar que o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável aos contratos bancários, nos termos da Súmula n. 297, do Superior Tribunal de
Justiça, de sorte que se tem por indisputável a viabilidade da apreciação judicial de
eventual abusividade de práticas decorrentes do cumprimento do ajuste.
Aliás, da aplicação da legislação consumerista decorre também a
submissão da causa ao princípio de que a defesa do consumidor e seu acesso à Justiça
devem ser facilitados, mostrando-se admissível, até mesmo, em demandas que tais, a
determinação incidental de exibição, pela instituição financeira, dos contratos em que
consubstanciados o relacionamento jurídico das partes, mesmo porque os tomadores de
empréstimos, muitas vezes, sequer tem acesso a tais documentos, que, ao revés, são
mantidos em arquivo pelo fornecedor do serviço bancário.
No entanto, ao contrário do que aduzem os autores, o certo é que,
tanto o contrato de financiamento imobiliário (fls. 136/171), quanto a cédula de crédito
bancário representativa da renegociação da dívida (fls. 332/340), vieram para os autos,
inócua, portanto, a postulação de inversão do ônus probatório com a finalidade de exibição
nestes autos de aludidos documentos.
E o pleito dos autores de que seja a casa bancária instada a proceder
à restituição dos valores das prestações atinentes ao contrato de financiamento imobiliário,
descontados em conta corrente, não merece acolhida.
É que, consoante se dessume do exame do contrato de mútuo com
cláusula de alienação fiduciária de imóvel celebrado pelas partes (fls. 136/171), houve
clara e válida pactuação de que o pagamento das prestações ocorreria mediante desconto na
conta corrente indicada pelos mutuários (cláusula quinta, fls. 139).
Tem-se, portanto, que a forma de pagamento das prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-11.2019.8.26.0004 -Voto no 37619
4
estipuladas no contrato foi validamente convencionada pelas partes, tanto é que
aquiesceram os tomadores do empréstimo, sem ressalvas, à cláusula impugnada nesta
causa, valendo anotar que tal providência, adotada pela instituição financeira, importou
meramente em regular cumprimento do ajuste.
E a alegação de que houve desconto indevido de parcelas, em
virtude de precedente pagamento, por meio de boleto bancário, do valor integral da dívida,
não encontra lastro na prova contida nos autos, à falta de demonstração de duplicidade de
cobrança de qualquer prestação convencionada.
Nessa esteira, aliás, deixou o magistrado assentado com propriedade
que, “quanto ao débito automático de duas parcelas deste financiamento imobiliário, não há
prova de que cobradas indevidamente. Da leitura da peça inicial, não é possível extrair
quais parcelas foram pagas no boleto e quais parcelas foram debitadas da conta corrente,
tampouco há elementos que indiquem os termos do suposto acordo mencionado na inicial
(fls. 01) com o setor jurídico do banco. Os documentos apresentados pelos autores não
comprovam cobrança indevida das parcelas do financiamento imobiliário.” (fls. 365).
Descabida, portanto, a postulação de restituição de valores
supostamente debitados a maior na conta corrente dos autores.
De igual modo, os valores lançados em conta corrente com a
nomenclatura de recuperação de crédito referem-se a parcelas inadimplidas relativas aos
contratos celebrados pelas partes, descabido então o pedido de restituição também destes
valores.
No que tange ao pleito de reconhecimento da nulidade cédula de
crédito bancário, representativa de renegociação de dívida (fls. 332/340), em razão de
abusividades alegadamente cometidas pela instituição financeira, seja no ato de sua
emissão, seja no seu cumprimento, o recurso interposto pelos autores também não vinga,
valendo acrescer, neste ponto, ao que já foi delineado acerca da higidez de aludido ajuste, o
quanto consignado na sentença no sentido de que, “já a inovação trazida nas fls. 131/132
não pode ser aceita, uma vez que ocorreu depois da citação, oportunidade em que,
acrescenta-se alegação de nulidade do contrato de financiamento.” (fls. 363).
Descabida, outrossim, a tese perfilhada pelos autores no apelo no
sentido de que todas as petições lançadas nos autos devem ser recebidas como emenda à
petição inicial, dado o seu objetivo de alcançar a verdade real, haja vista que é vedada a
alteração do pedido e da causa de pedir após a estabilização da lide.
E, ainda que assim não fosse, bem é de ver que não há na cédula de
crédito bancário impugnada mácula alguma que posse expressar sua nulidade, valendo
anotar que a taxa de juros foi estipulada de forma expressa e válida em referido ajuste
[4,8900% ao mês e 77,34% ao ano, campo 11.9.1 (fls. 332)], de sorte que não se sustenta a
assertiva de que houve abusividade na aplicação de encargo dessa natureza, cumprindo
então ser preservado o que foi regularmente convencionado pelas partes, sob pena de
afronta ao princípio do pacta sunt servanda, inolvidável a circunstância de que, consoante
assinalado, a cláusula contratual em que estipulada a taxa de juros na cédula não vulnera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-11.2019.8.26.0004 -Voto no 37619
5
ordenamento jurídico vigente.
Sem razão a parte ativa, também, na postulação recursal de
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização, tendo em vista que os
danos morais resultam necessariamente de ato ilícito [cuja verificação não ficou
comprovada nestes autos] que consubstancie injusta ofensa ao lesado, expondo-o a vexame
social que macule e degrade sua honra, de molde a provocar sofrimento psíquico que
moleste bens jurídicos integrantes da personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, do
que decorre, como corolário natural da ausência de tais pressupostos, a improcedência do
pedido inicial neste aspecto, não havendo, pois, cogitar-se da imposição à instituição
financeira do pagamento da indenização por danos morais postulada.
E o recurso interposto pelo réu, de igual modo, não comporta
provimento.
Ora, a ação revisional de contrato bancário não tem seu espectro
circunscrito às hipóteses de ocorrência de fato extraordinário ou imprevisível, manifesto o
interesse de agir dos autores, valendo anotar que, para o regular processamento de ação
dessa natureza afigura-se suficiente o delineamento de causa de pedir que se reporte aos
fatos atinentes ao relacionamento jurídico encetado pelas partes, à existência dos pactos e à
indicação da cobrança de valores reputados abusivos, sendo certo que, no caso em exame,
apontam os autores a prática de ilegalidades, bem assim o seu intuito de obter declaração
judicial de nulidade dos ajustes, patenteado o propósito da parte ativa em obter a repetição
dos valores que reputa tenham sido indevidamente pagos e a revisão da forma de
pagamento das parcelas (desconto em conta corrente para boletos bancários), não havendo
se falar, assim, de falta de interesse de agir.
E, conquanto não se olvide do princípio da força obrigatória dos
contratos, bem é de ver que pode ser o ajuste alterado pelo Poder Judiciário se constatado
desequilíbrio entre os contratantes, admissível para tanto o controle judicial voltado ao
restabelecimento do equilíbrio violado, sendo então possível a modificação de suas
cláusulas se manifesta a desproporção entre as obrigações das partes contratantes, bem
como o reconhecimento da nulidade de cláusulas tidas por abusivas, sem que haja violação
a ato jurídico perfeito.
Cumpre destacar que não impugna a casa bancária no apelo,
expressamente, a determinação de cessação dos descontos em conta corrente e
determinação de emissão de boletos bancários para o pagamento das prestações
remanescentes, de modo que, no particular, prevalece a sentença como proferida.
No que pertine às tarifas bancárias, o recurso interposto pelo banco é
vago e peca por excessiva generalidade, enfocando, inclusive, terma diverso daquele
enfrentado pela r. sentença, na medida em que não foi determinada a exclusão de tarifas
bancárias referentes a prestações de serviços, mas somente da tarifa de manutenção da
conta, nos termos do artigo 1o, I, “a” a “j”, da Resolução 3.919/2010 do Bacen, ou seja,
que a conta tenha apenas os serviços essenciais isento de pagamento de tarifa, não tendo
sido ordenada nem mesmo a restituição de tarifas já pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-11.2019.8.26.0004 -Voto no 37619
6
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as razões
expendidas em ambos os recursos não se prestam a abalar a r. sentença proferida, preservo-
a integralmente, por seus próprios fundamentos e pelos ora delineados. Sem honorários
recursais, porque os recursos não foram respondidos (fls. 402).
Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)